Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-44.2021.8.11.0020
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-44.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 55.164.644/0001-07 (APELANTE), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), FRANCISCO BARIANI GUIMARAES - CPF: 420.545.848-78 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – ART. 30, V, DO ANEXO V DO REGULAMENTO DO ICMS – NÃO INCIDÊNCIA NAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE SEMENTES PARA COMERCIALIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O benefício de redução da base de cálculo do ICMS previsto no art. 30, V, do Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, não se aplica à operação de saída interestadual de sementes para comercialização.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, na ação de anulação de débito fiscal c.c. repetição de indébito n. 1000890-44.2021.8.11.0020 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Ainda condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante afirma que o Fisco se equivocou ao entender “
como isento, nos termos do §4º, do inc. V, do art. 30, do Anexo V, do RICMS/MT, aquele que fosse destinatário, quando na verdade a legislação se utiliza do termo ‘destino’ como se referindo a finalidade do produto
”, pelo que faz jus ao benefício da redução da base de cálculo do ICMS, uma vez que “
suas sementes são única e exclusivamente destinadas a semeadura
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e reconhecer o direito à redução da base de cálculo do ICMS.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 201181196, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 209415688, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, na ação de anulação de débito fiscal c.c. repetição de indébito n. 1000890-44.2021.8.11.0020 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A controvérsia se refere à existência do direito ao benefício de redução da base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de que as sementes, segundo alegado na inicial (Id. 201179842), seriam destinadas à semeadura, conforme
contrato particular de cessão de direito de produção de sementes
firmado, em 12.2.2021, entre
Sementes Oeste Paulista Importadora e Exportadora Ltda. com Ivo Luiz Ruaro (Id. 201181152 e Id. 201181153).

O Convênio ICMS n. 100/1997, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de insumos agropecuários, dispõe que:

“
Cláusula primeira
Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos
:

[...]

V -
semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente não certificada de primeira geração – S1 e semente não certificada de segunda geração – S2, destinadas à semeadura
, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério;

[...]

§ 4º Relativamente ao disposto no inciso V do caput desta cláusula,
o benefício não se aplicará
se a semente não satisfizer os padrões estabelecidos para o Estado de destino pelo órgão competente, ou,
ainda que atenda ao padrão, tenha a semente outro destino que não seja a semeadura
.”
[sem destaque no original].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão passou a ser regulamentada no
Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, que estabelece:

“
Art. 30
Fica reduzida a 40% (quarenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos
:

[...]

V –
semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração – C1, semente certificada de segunda geração – C2, semente não certificada de primeira geração – S1 e semente não certificada de segunda geração – S2, destinadas à semeadura
, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei (federal) n° 10.711, de 5 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto (federal) n° 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério;

[...]

§ 4° Relativamente ao disposto no inciso V do caput deste artigo, o benefício não se aplicará se a semente não satisfizer os padrões estabelecidos pelo órgão competente do Estado de destino ou,
ainda que atenda ao padrão, tenha a semente outro destino que não seja a semeadura
.

[...]

§ 7° O disposto neste artigo vigorará até 31 de dezembro de 2025
.”
[sem destaque no original].

No caso, as notas fiscais eletrônicas n. 1155 (Id. 201179846 – Pág. 5) e n. 1156 (Id. 201179849 – Pág. 5) registram a operação de venda interestadual de sementes de
brachiaria brizantha
, cujo vendedor é o produtor rural Ivo Luiz Ruaro, com domicílio fiscal no Município de Alto Garças (MT), e a adquirente
Sementes Oeste Paulista Importadora e Exportadora Ltda., com sede no Município de Presidente Prudente (SP).

Logo, não se cuida de remessa de sementes para semeadura na propriedade da apelante ou outra cuja posse detenha, uma vez que a operação descrita nas referidas notas fiscais retrata a produção de sementes destinadas à comercialização.

Assim, as operações de venda interestadual de sementes de
brachiaria brizantha
,

a que se referem às notas fiscais eletrônicas n. 1155 (Id. 201179846 – Pág. 5) e n. 1156 (Id. 201179849 – Pág. 5), não estão sujeitas ao benefício de redução da base de cálculo previsto no art. 30, V, do Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, pois não atendem à finalidade do benefício fiscal, que é a destinação para semeadura.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024